Tribunal: TJMT
Processo: 0033438-96.2009.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-07-16
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033438-96.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEDIMAR DE SOUZA FERREIRA - CPF: 68972695149 (APELADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
– OMISSÃO
– OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os
embargos

de

declaração
se destinam a excluir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade. Restando comprovada omissão, imperioso se faz o seu afastamento do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 3718041 – pág. 01
).

A embargante alega omissão
do acórdão quanto ao requerimento formulado, de chamamento do feito à ordem. Aduz que deve ser reconhecida sucumbência mínima, vez que sucumbiu de parte mínima do pedido. Entende que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Assim, requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício alegado e reformar o
decisum.

Sem contrarrazões (
Num. 6257887
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre omissão constante no Acórdão.
Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

Alega a embargante que formulou requerimento de chamamento do feito à ordem em razão da inocorrência da intimação da sentença em nome de sua patrona, o que impossibilitou a observância dos prazos para recurso de sentença ou contrarrazões de recurso interposto pela parte autora.
Aduz que deve ser reconhecida sucumbência mínima, vez que sucumbiu de parte mínima do pedido. Entende que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Acolhido o recurso de Embargos de Declaração, sanado foi o vício reclamado. Observado o que consta dos autos (Num. 2922031 – pág. 06), determinou-se a republicação da sentença (Num. 2922114), conforme peticionado (Num. 3906310 – pág. 01/06), em nome dos patronos devidamente habilitados nos autos (Num. 7749871; Num. 7749885).

A embargante também aduz omissão quanto aos encargos sucumbenciais. A razão, porém, não a assiste, pois
que, com respeito ao reclamo por sucumbência mínima, não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito reconhecido como justo, ainda que em parte do valor buscado, a parte autora, ora embargada, seja penalizada com a inversão da sucumbência solicitada. Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC.
As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP).

Ademais, n
o caso em apreço, o juízo singular, conforme o art. 85, § 2º, do CPC, acertadamente, arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em atenção
à hipótese da impossibilidade de mensurar o valor do proveito econômico obtido. D
ispensável, portanto, o entendimento da apreciação equitativa ao caso.

Com tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para tão somente sanar omissão apontada, porém, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2019